Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.

2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia e corroborada pelo depoimento de outra vítima, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes.

3. Em que pese inexistir uma previsão legal que indique o percentual a ser utilizado para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, este E. Tribunal entende que deve ser aumentada na razão de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato, por melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.